Tribunal: TJDFT
Processo: 0708714-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por VANGUARDA INFORMATICA LTDA (agravante/impetrante), contra decisão proferida (ID 183109611, dos autos de origem) nos autos da ação de mandado de segurança cível, no 0715260-50.2023.8.07.0018, proposta por DISTRITO FEDERAL (agravado/impetrado), no seguinte sentido: (...) Forte nessas razões, DEFIRO o pedido liminar para determinar, no prazo de 5 (cinco) dias, a suspensão da exigibilidade do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, nos termos e para os fins do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, sobre a circulação meramente física de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade da impetrante, impedindo, exclusivamente em razão dos valores do ICMS, de: (i) apreender mercadorias remetidas pela impetrante (“barreira fiscal”); (ii) lavrar auto de infração para exigir os valores depositados judicialmente; (iii) inscrever os valores depositados judicialmente no conta-corrente da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal; (iv) inscrever a impetrante no CADIN; (v) inscrever os valores na Dívida Ativa do Estado; (vi) exigir os valores depositados judicialmente por meio de execução fiscal; (vii) negar a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal à impetrante ou certidão positiva com efeitos de negativa; (viii) cancelar inscrições estaduais da impetrante; e (ix) revogar ou indeferir a concessão de regimes especiais da impetrante. 2. Notifique-se, com urgência, a autoridade impetrada para que cumpra esta decisão e que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. (...) Em suas razões recursais (ID 56549508), a agravante/impetrante sustenta, em síntese, que se trata de Mandado de Segurança, objetivando ver assegurado o direito da ora Agravante, permitindo que esta possa optar por debitar o ICMS e/ou transferir os créditos de ICMS das operações anteriores ou não, afastando a aplicação do Convênio 178/23, tendo sido proferida a decisão liminar ora combatida, que julgou procedente o pedido do requerente. Alega que foram opostos Embargos de Declaração em face da decisão supracitada, mencionando a necessidade de sanar omissão, uma vez que não foi expressamente afastada a aplicação do Convênio 178/23, tendo em vista que este refere em seu texto tributação velada do ICMS que torna obrigatória a transferência dos créditos das operações anteriores para o estabelecimento de destino, ao passo que o STF não impôs quaisquer condições ou limites à transferência de créditos de ICMS, mas que, no entanto, o magistrado a quo indeferiu tal pedido. Defende que, a fim de evitar prejuízos futuros e, apenas para que não restem dúvidas, uma vez que a Agravada tem configurado uma forma disfarçada de tributação que pode resultar em ônus financeiro significativo, a depender da atividade do Contribuinte, necessário se faz afastar expressamente a aplicação do Convênio 178/23, porquanto o referido Convênio disciplinou a remessa interestadual de bens e mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, trazendo em seu texto uma tributação velada do ICMS ao tornar obrigatória a transferência dos créditos das operações anteriores para o estabelecimento de destino. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, a fim de conceder o direito da agravante à suspensão de exigibilidade do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, sobre a circulação meramente física de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, com afastamento expresso da aplicação do Convênio no 178/23 – e eventuais outras normas e interpretações inconstitucionais que prevejam o mesmo – nas operações de transferência entre matriz e filiais da ora agravante. No mérito, seja requer o provimento do presente agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 56552359). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido para a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de conceder o direito da agravante à suspensão de exigibilidade do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, sobre a circulação meramente física de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, com afastamento expresso da aplicação do Convênio no 178/23 – e eventuais outras normas e interpretações inconstitucionais que prevejam o mesmo – nas operações de transferência entre matriz e filiais da ora agravante. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.